Tribunal: CARF
Processo: 11080.903391/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903391/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.963 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
AEL SISTEMAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ. DIREITO
CREDITÓRIO
INFORMADO
EM
OUTRA
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
O crédito utilizado na DCOMP analisada no presente processo foi informado
em DCOMP analisado em outro processo, cujo crédito pleiteado foi
reconhecido, de modo que a compensação pleiteada há de ser homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-44.242, de 28 de agosto de
2018, da 5a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente contra despacho decisório que não homologou compensação pleiteada pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903391/2011-51
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903391/2011-51

O contribuinte encaminhou a DCOMP no 31646.61306.240609.1.7.04-7144, cujo
crédito foi informado no PER/DCOMP no 36149.10177.120607.1.3.04-8197.
A compensação não foi homologada, segundo consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 916034545, pelo fato de tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou, em síntese, que o valor do débito da estimativa de
dezembro de 2006 foi R$ 49.784,94, tal como declarado na DIPJ/2007 original (fls 90/92), e não
R$ 59.873,37, que equivocadamente foi declarado em DCTF. Acrescentou que tentou retificar a
DCTF, não o conseguindo porque a declaração fora baixada para tratamento manual. Dessa
forma entende que teria direito à diferença de R$ 10.088,43 pleiteada na DCOMP.
Em julgamento na 1a instância a DRJ consignou que o crédito pleiteado na
compensação analisada no presente processo está sendo realizado no processo no
11080.902828/2011-39.
A DRJ afastou o impedimento para utilização de pagamento indevido ou a maior
de estimativa somente ao final do período de apuração pelo fato do art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, ter sido revogado in totum pela Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Contudo, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a
Turma da DRJ/FOR por entender que o “imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa”
informado na DIPJ (linha 16 da Ficha 12A), no valor de R$ 120.100,30 superou os valores
efetivamente recolhidos a esse mesmo título (R$ 79.952,24), de modo que a diferença de crédito
pleiteada (R$ 10.088,43) foi apropriada ao imposto devido ao final do período, não existindo o
alegado indébito de estimativa.
A Recorrente tomou ciência por meio eletrônico do acórdão em 06/09/2018,
conforme consta no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem juntado à e-fl. 119.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 09/10/2018 (e-fl. 121-131) no qual reitera que ocorreu um erro no preenchimento
da DCTF de dezembro de 2006 onde informou débito de estimativa de IRPJ no valor de R$
59.873,37, mas que o valor correto do IRPJ de 2006, tal qual o informado na DIPJ/2007 foi R$
49.784,94, de modo que teria direito à diferença de R$ 10.088,43.
Quanto a afirmação da DRJ de que a diferença entre o valor recolhido e a
estimativa apurada foi apropriada ao imposto devido no final do período de apuração a
Recorrente discordou, alegando que o imposto de renda apurada no mês de dezembro foi de R$
120.100,30, que descontados o imposto de renda devido em meses anteriores (R$ 30.167,30), o
imposto de renda retido na fonte (R$ 6.120,59) e o imposto de renda retida na fonte por órgãos
públicos (R$ 34.027,47) resulta em imposto de renda a pagar no valor de R$ 49.784,94, de modo
que não houve a apropriação do crédito ao imposto devido.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.963 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903391/2011-51

O recurso voluntário foi apreciado pela 3a Turma Extraordinária da Primeira
Seção do CARF em 06 de agosto de 2020 que entendeu ser necessário vincular por decorrência o
presente processo ao processo no 11080.902828/2011-39, de modo a que fosse analisado em
conjunto, uma vez que a origem do crédito utilizado no presente processo foi informado na
DCOMP analisada naquele outro processo.
No julgamento do processo no 11080.902828/2011-39 houve a conversão em
diligência pela 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção em sessão de 06 de agosto de 2020.
No processo no 11080.902828/2011-39 a autoridade administrativa reconheceu o
direito creditório pleiteado pelo Recorrente.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia a utilização de parte do crédito por pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ de dezembro de 2006 declarada no PER/DCOMP no
36149.10177.120607.1.3.04-8197, analisada no processo n° 11080.902828/2011-39.
A 3a Turma Extraordinária determinou a vinculação por decorrência do presente
processo ao processo n° 11080.902828/2011-39.
O processo n° 11080.902828/2011-39 foi julgado na data de 17/06/2021 por esta
mesma Turma Julgadora, tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado.
Dessa forma voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital